Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL ARROLADO PARA MEAÇÃO. INTENÇÃO DE VENDA. BLOQUEIO DO BEM OU DEPÓSITO JUDICIAL DE METADE DA QUANTIA OBTIDA. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA ASSECURATÓRIA. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO.

1. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).

3. Busca-se a concessão de medida de natureza cautelar a fim de assegurar o adequado exaurimento da partilha a ser possivelmente arbitrada sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel irregular objeto de discussão.

4. Malgrado se evidencie que o terreno onde o imóvel foi construído pertença exclusivamente ao ex-cônjuge agravado, há razoáveis indícios de que o ex-cônjuge agravante teria contribuído para construção da casa erigida no lote, a lhe conferir elevado valor, o que possibilita a partilha proporcional do aquesto.

5. Considerando que autor manifestou intenção de vender o bem sem participação da ré, podendo o aquesto ser alienado por simples liberalidade sem que os frutos alcançados sejam proporcionalmente destinados a ambos, cabível a concessão da medida cautelar para impedir a alienação sem a participação conjunta deles ou assegurar o depósito judicial do equivalente à metade da quantia eventualmente já auferida até a resolução da partilha, sobretudo, por se tratar de imóvel sem registro imobiliário, cuidar de litígio exacerbado, haver dívida pendente de quitação e por inexistir bens suficientes para assegurar possível indenização fixada em favor do prejudicado.

6. Agravo de Instrumento provido.